Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. ABORDAGEM POLICIAL. ART. 244 CP. OBSERVADO. NULIDADE AFASTADA. DELITO. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL. APARELHO CELULAR. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 156 CP. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, quando realizada em fundada suspeita (art. 244 CPP) por Policial Civil em localidade devidamente mapeada com alto índice de criminalidade. Acresce-se ao fato de que a palavra do policial, como agente público, goza de fé pública e presunção de legitimidade.
2. No delito de receptação, uma vez sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem lícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu. .
3. Possui relevância os depoimentos de policiais em razão da fé pública, mormente quando o réu não é capaz de elidir a veracidade da prova oral colhida.
4. Apelo provido. Sentença reformada. Pretensão punitiva estatal julgada procedente. Pena privativa de liberdade do crime de receptação fixada no mínimo legal e substituída por uma restritiva de direito.